Tribunal: TJDFT
Processo: 0732567-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732567-03.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: THALES BRENNER XAVIER DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência n. 0717735-41.2025.8.07.0007, proposta por THALES BRENNER XAVIER DA SILVA, por meio da qual foi deferida a tutela de urgência, determinando-se que a parte ré autorize e custeie, a internação e todos os exames e procedimentos médicos e cirúrgicos, conforme prescrição médica, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia. No recurso interposto no ID 74854772, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para cassar a tutela de urgência concedida da origem. Não houve recolhimento do preparo na data de interposição do recurso (07/08/2025), tendo sido gerada e paga as custas simples somente no dia seguinte (08/08/2025) – ID 74891084. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 74893250, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento em dobro do preparo, uma vez que não fora recolhido conjuntamente com o recurso, tampouco havia postulação para concessão de gratuidade de justiça contida na fundamentação do agravo de instrumento ou no rol de pedidos. A recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para promover o recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme se infere da certidão de ID 75285259. Em petitório de ID 75324402, a agravante afirma que foi feito o recolhimento das custas, conforme certidão de ID 74891084. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, haja vista que não houve comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. No caso, a agravante somente emitiu a guia e recolheu o preparo no dia seguinte (08/08/2025) à interposição do recurso (07/08/2025). Deste modo, esta Relatoria determinou a sua intimação para recolher o preparo em dobro (ID 74893250), nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID 74893250), deixou de fazê-lo, deixando transcorrer in albis o prazo para promover seu o pagamento (ID 75285259). Ademais, até o momento o sistema Pagcustas indica a emissão e pagamento de somente uma guia, aquela emitida no dia seguinte à interposição do recurso (08/08/2025). O não recolhimento em dobro é circunstância caracterizadora da deserção e inviabiliza a admissão do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção recursal. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025 às 15:47:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora